Tribunal: TJMT
Processo: 1017892-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017892-58.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARGEU DIAS MOTTA - CPF: 018.015.071-55 (RECORRIDO), IVONE CORREA MOTTA - CPF: 038.630.221-90 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– REVOGADA A DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - INÉPCIA DA INICIAL –
INCONFORMISMO MINISTERIAL
– PROCEDÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONTINUIDADE DA AÇÃO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO –
RECURSO PROVIDO

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

A denúncia será considerada como inepta somente quando presentes vícios que inviabilizem a prestação jurisdicional vindicada ou a salvaguarda dos direitos do acusado. Tratando a hipótese de delito supostamente cometido contra mulher no âmbito familiar, com reiteradas práticas de violência durante o relacionamento e ameaças de prática de mal injusto e grave após o rompimento, mostram-se presentes elementos constitutivos para o prosseguimento da ação penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto a tempo e modo, pelo
Ministério Público
, contra a decisão em que foi

revogada a decisão em que se recebeu a denúncia contra
Argeu Dias Motta
, pela suposta prática do crime de
ameaça, no âmbito da violência doméstica
(artigo 147,
caput
, do CP com as implicações da Lei 11.340/06), sob o fundamento
de
inépcia da inicial, absolvendo-se-o sumariamente

(Id. 25187482).

Em suas razões, o
Parquet
almeja a reforma do
decisum
, alegando que se encontram presentes os requisitos motivadores para o
prosseguimento do feito
(Id. 25187490)

Em sede de contrarrazões, a
Defesa
pugnou o
desprovimento
do recurso, ao argumento, de que a denúncia se mostra deficiente na narrativa dos fatos (Id. 25187520).

Não houve expresso Juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer,
opinou
pelo
provimento do recurso,
conforme transcrição livre que se faz do respectivo sumário:

Recurso em sentido estrito – Ameaça- Irresignação defensiva – Pretendida a reforma da decisão que
rejeitou a denúncia
ofertada por
inépcia
– Possibilidade –
presença de indícios de autoria e materialidade suficiente para iniciar a persecução criminal judicial
– Pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020